Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0701202-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 42327984. Oficie-se ao Banco do Brasil para que sejam disponibilizados o extrato e o extrato escritural da conta judicial vinculada a estes autos. Com as informações, dê-se vista à parte impetrante recorrente. Após, retornem os autos à COREC para aguardar o julgamento dos recursos nos Tribunais Superiores, conforme remessa de ID 42332965. Publique-se; intimem-se. Brasília, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora